Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR TESTEMUNHAS. DESATENDIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial de tutela inibitória para que a ré se abstenha de realizar festas com som alto e com aglomeração de pessoas, cumulada com indenização por danos morais. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Nas razões recursais, em síntese, a recorrente alega que a sentença é nula, pois não foi oportunizada a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas na audiência que já havia sido marcada.
5. Ao contrário do alegado pela autora, não houve designação de audiência de instrução. Conforme consta na ata da audiência de conciliação, ID 18036683, a autora foi intimada para, no prazo de 2 dias úteis, anexar toda a documentação necessária, bem como dizer se tinha testemunha a ser ouvida, especificar o que a testemunha esclareceria sobre os fatos, bem como oferecer a qualificação completa da mesma e informar se havia necessidade de intimação.
6. A autora, embora intimada, além de ter deixado o prazo transcorrer em branco, juntou petição intempestiva sem indicar e qualificar suas testemunhas. O que se infere das petições da autora, inclusive das razões recursais, é que eventuais testemunhas seriam apresentadas em Juízo apenas no dia da audiência, sem qualquer qualificação prévia, o que era necessário para evitar a surpresa da parte contrária e permitir a impugnação de eventuais testemunhas suspeitas, impedidas ou incapazes, da mesma forma como procedeu a autora na peça de ID 18036693, quando alegou a amizade íntima da ré com as duas testemunhas por ela arroladas.
7. A audiência de instrução, embora possível de realização, não é uma etapa obrigatória no procedimento dos juizados especiais. Ademais, foi oportunizado à autora a indicação de testemunhas, sendo que a ausência de manifestação no momento oportuno possibilitou o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo, não havendo que falar em nulidade da sentença. Se o magistrado analisou as provas produzidas e concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, não se verifica erro de procedimento, cerceamento de defesa ou qualquer outro defeito passível de invalidar o provimento jurisdicional.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente nas custas processuais (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade da verba, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários, pois a parte recorrida não apresentou contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).